Tribunal: TJDFT
Processo: 0748094-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRADOS.
1. A prisão preventiva foi mantida devido à necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da Lei Penal, considerando a reiteração criminal da paciente, que já responde a outro processo por crime da mesma natureza.
2. A decisão de converter a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na apreensão de diversas porções de drogas, balanças de precisão e dinheiro, indicando prática condizente com o tráfico de drogas.
3. A alegação de ausência de controle quanto ao fluxo de pessoas no estabelecimento comercial da paciente não afasta os indícios de autoria e da materialidade do crime, uma vez que há elementos concretos da prática criminosa extraídos da investigação policial prévia e qualificada.
4. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e diante da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, bem como a garantia da ordem pública (CPP, artigos 312 e 313).
5. Ordem denegada.